Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Dano moral. Agressão física. Ameaça com arma de fogo. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu-apelante ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de agressões físicas e verbais, com ameaça mediante arma de fogo, praticadas contra o autor-apelado.
2. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e repercutido na imprensa nacional.
3. A conduta foi objeto de investigação criminal, culminando em condenação do réu pelos crimes de ameaça e contravenção penal, com absolvição da imputação de importunação sexual.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação nova trazida apenas em sede recursal; e (ii) verificar se a conduta do réu configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A alegação de que o apelado teria perseguido o apelante não foi suscitada na instância de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 342 do CPC.
6. A responsabilidade civil independe da criminal, não sendo possível rediscutir a existência do fato ou sua autoria após decisão criminal transitada em julgado (art. 935 do CC).
7. A tese de legítima defesa foi expressamente afastada na sentença penal, que reconheceu o excesso do réu, especialmente pelo uso desproporcional da força e da arma de fogo, em situação em que não havia agressão atual, injusta ou iminente.
8. A alegação de culpa concorrente também não prospera, pois, ainda que o autor tenha desferido um tapa no réu, a reação deste foi desproporcional e injustificada, consistindo em posterior perseguição, agressão física e ameaça com arma de fogo.
9. A exposição midiática decorreu diretamente da conduta ilícita, não rompendo o nexo causal.
10. O dano moral está caracterizado pela violação aos direitos da personalidade, sendo presumido (in re ipsa), especialmente diante de agressões físicas e ameaças com arma de fogo.
11. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 342; CC, arts. 186, 187, 927, 935 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 07.03.2018; APC 0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 07.02.2018; APC 0716283-93.2021.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024; APC 0006632-05.2016.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 09.12.2020.